Tribunal: STF
Processo: RE 87819
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-07
Data de publicação: 1978-05-07

Ementa:
Indulto.  Apelação que visa a absolvição do indulto.  A
concessão do indulto não torna prejudicada  a  apelação  que  visa  a
absolvição do réu que vem a ser indultado, uma vez que permanece  seu
interesse no julgamento  dela.  Recurso  extraordinário  conhecido  e
provido.